Tribunal: TJES
Processo: 5003969-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003969-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOSSA ELETRO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003969-07.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
NOSSA ELETRO S. A. - NOVA DENOMINAÇÃO DE
RN COMÉRCIO VAREJISTA
S. A
. -
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Nossa Eletro S. A.

(em recuperação judicial),
nova denominação de RN Comércio Varejista S. A.,

interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
do
id 1
509944

(
fls.
2-
7
),
integrada pela decisão de embargos de declaração do id.
1
509948 (fls. 2-4),
proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Primeira
Vara
da Fazenda Pública Estadual das Execuções Fiscais de Vitória,
Comarca d
a
Ca
pital,
nos autos da
ação de execução fiscal
registrada sob o n.
5002257-46.2017.8.08.0024
,
proposta contra ela pelo Estado
d
o Espírito Santo
,
que
indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados na conta da agravante por ter ocorrido “em 14/03/2018, ou seja, anteriormente ao deferimento da sua recuperação judicia”, e determinou “a suspensão do ... feito até ulterior deliberação da Corte de Cidadania no bojo dos Resp 694316, 1712484 e 1694261, afetados sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos” (fl. 06).

Nas razões do recurso (id
14
56724
,
fls. 1-21
)
alegou a
agravante, em síntese, que:
1) “trata-se de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de suposto inadimplemento acerca do tributo de ICMS, que, somado a multa de juros, perfazia-se no momento da distribuição da inicial no montante de R$192.259,40 (cento e noventa e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)” (fl. 10);
2
) “
o valor que se encontra bloqueado, tem como fim, possibilitar o pagamento do plano de recuperação judicial, inclusos os créditos de natureza trabalhista, com quitação de folha salarial e encargos dos atuais funcionários da Recuperanda, dentre outros, que com certeza tem prioridade em detrimento do valor exequendo no caso em tela. Ainda vale a ressalva de que o valor constrito nos autos do processo de execução possui elevada monta, qual seja R$ 663.558,45 (seiscentos e sessenta mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação” (fl. 17);
3) “aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora.” (fl. 17); 4) “a recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de execução devem se submeter ao juízo universal, pelo fato da Lei n. º 11.101/2005 trazer uma proteção e preservação da empresa, garantindo a sua função social e ao estímulo da atividade econômica, devendo o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial ficar sob a jurisdição da autoridade judiciária competente para o processo de falência” (fl. 18).

Requereu que “seja provido o presente agravo, para tornar definitiva a tutela pleiteada, determinando i) suspensão da ordem de bloqueio e liberação dos ativos financeiros constritos de forma ilegal, em consonância com a Lei n. º 11.101/2005, e com pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça; ii) alternativamente reconhecendo como competente para a continuidade da expropriação, o Juízo da Recuperação judicial, evitando-se a ocorrência de prejuízos sociais repugnáveis pelo legislador e pela jurisprudência” (fl. 20).

Em decisão proferida no id. 1524024, a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, conforme a certidão de id. 2575894.

O recurso não merece ser provido.

Na respeitável decisão recorrida o MM. Juiz de primeiro grau expendeu as seguintes fundamentações para não liberar os valores constritos da conta da agravante:

“
(...).

Assim sendo estando a executada em processo de recuperação judicial, o caso dos autos enquadra-se na situação afetada para julgamento no Resp nº1712.484/SP, impondo-se, por conseguinte, seja determinada suspensão até o seu julgamento definitivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da matéria atinente a 'possibilidade de prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal' (Tema 987 STJ).

No que concerne os valores constritos, verifica-se que o bloqueio efetuado na conta bancária da executada ocorreu em 14/03/2018, ou seja, anteriormente ao deferimento da sua recuperação judicial, não havendo, portanto, fundamento legal para a liberação dos valores, que não estão sujeitos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial. Assim sendo, mantenho os valores constritos até o trânsito em julgado do Tema 987 do STJ.

Assim sendo, com fulcro no artigo 1037, II do CPC, determino a suspensão do presente feito até ulterior deliberação da Corte da Cidadania no bojo dos Resp 1694316, 1712484 e 1694261, afetados sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos.

(...).”

É importante observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 28-06-2021, determinou a remoção da submissão do REsp n. 1.694.261/SP ao regime dos recursos repetitivos, cancelando-se o Tema Repetitivo n. 987. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI Nº 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. ") 2. Recurso Especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (STJ; REsp 1.694.261; Proc. 2017/0226694-2; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 23-06-2021; DJE 28-06-2021)

Contudo, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, restou permitida a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, sendo ônus do devedor, se entender que a medida é lesiva ao plano de recuperação judicial, alegar e requerer no juízo da recuperação a substituição dos bens penhorados por outros que indicar. Assim, em decorrência do disposto no § 7º-b
1
do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, mostra-se possível o prosseguimento da execução fiscal e a prática de atos constritivos. No entanto, caso haja a constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial da recuperanda, o juízo da recuperação judicial poderá determinar a substituição desses atos de constrição, mediante a cooperação judiciária nacional.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 987 DO STJ. CANCELAMENTO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. 1. À vista das alterações produzidas na Lei nº 11.101/2005 pela Lei nº 14.112/2020, de que decorreu o cancelamento do Tema STJ 987, não há mais dúvida de que a competência para a prática de atos de constrição patrimonial permanece com o juízo da execução fiscal, sendo prevista a cooperação com o juízo da recuperação judicial. 2. Nos termos da Lei, compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos de penhora do devedor em recuperação judicial. É ônus do devedor, se entender que a medida é lesiva ao plano de recuperação judicial, alegar e requerer no juízo da recuperação a substituição dos bens penhorados por outros que indicar, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. 3. Hipótese em que se defere o pedido de realização de penhora via SISBAJUD, observando-se o disposto no § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101, de 2005. (TRF 4ª R.; AG 5039786-45.2022.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato de Silva Ávila; Julg. 14-12-2022; Publ. PJe 16-12-2022)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXECUTADA QUE ESTÁ SOB O REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. ATO DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.112/2020
. RECURSO DESPROVIDO.

1. -

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 28-06-2021, determinou a remoção da submissão do REsp n. 1.694.261/SP
ao regime dos recursos repetitivos, cancelando-se o
Tema Repetitivo n. 987
.

2. - Contudo, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, restou permitida a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, sendo ônus do devedor, se entender que a medida é lesiva ao plano de recuperação judicial, alegar e requerer no juízo da recuperação a substituição dos bens penhorados por outros que indicar.

3. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.